Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0709621-73.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GERALDA CLEA CARVALHO CHEVALIER RECORRIDO: VIRGÍLIO SILVA CHEVALIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. DIREITO POTESTATIVO. ALUGUÉIS. COISA JULGADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. I - A dissolução do condomínio é direito potestativo do ex-cônjuge, conforme disciplina o art. 1.320 do CC. II - O ex-cônjuge que utilizou o bem imóvel com exclusividade indenizará o outro, no valor correspondente à metade do preço de locação do imóvel, do trânsito em julgado da partilha até a desocupação. III – O pedido do ex-cônjuge, de ressarcimento das prestações do financiamento do imóvel pagas exclusivamente por ele depois da separação de fato, é improcedente, uma vez que é vedado alterar a partilha estabelecida em r. sentença transitada em julgado, arts. 502 e 506 do CC. IV – A ré também foi sucumbente na lide, razão pela qual o seu pedido de exclusão do pagamento de honorários advocatícios não procede, arts. 85 e 86 do CPC. V – Apelações do autor e da ré conhecidas e desprovidas. A recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, defende a indevida cobrança dos alugueres diante da sua ocupação do imóvel. Destaca que, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os alugueres devem ser cobrados a partir da citação da parte insurgente na ação que se objetivou arbitrar os referidos alugueres, ocasião em que se configura extinto o comodato gratuito que antes vigorava. Acrescenta que a permanência da insurgente no imóvel foi consentida tacitamente pelo recorrido, o qual nunca apresentou notificação pleiteando sua eventual saída ou o pagamento de alugueres. Enfatiza que, tão logo foi citada na ação judicial, providenciou sua mudança e preparou o imóvel para entregá-lo ao recorrido. Ademais, requer a inversão do ônus sucumbencial e, subsidiariamente, insurge-se quanto ao valor fixado a título dos honorários advocatícios, pugnando por sua redução. A respeito, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt no AREsp 1795479/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005